Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716518-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Durval Barbosa Rodrigues contra a decisão (ID 90097096 dos autos de origem) proferida pelo Juiz Daniel Eduardo Branco Carnachioni, em exercício 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004654-24.2011.8.07.0018, manteve a penhora do valor de R$1.886,64 (mil e oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Em suas razões recursais (ID 25889962), narra ter sido bloqueado o valor de R$1.886,64 (mil e oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) em sua conta bancária no Banco de Brasília, bloqueio que foi mantido pelo Magistrado, mesmo após a apresentação de impugnação. Sustenta que a quantia penhorada afeta fortemente o seu sustento e o de sua família, indicando que já suporta mensalmente o desconto de 10 (dez por cento) dos seus proventos, em atendimento à determinação judicial proferida no cumprimento de sentença n. 0706959-27.2017.8.07.0018, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Salienta que o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, regulamentado por meio da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, limita o desconto em folha de valores a serem reparados ao erário à décima parte do subsídio ou remuneração, percentual que já foi bloqueado. Frisa arcar com três pensões alimentícias a filhos menores de idade, as quais são descontadas diretamente em seu contracheque. Além disso, indica que possui empréstimos bancários. Argumenta não ser razoável a manutenção do bloqueio realizado em sua conta-corrente, ante a violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ressalta que as verbas de natureza alimentar são impenhoráveis, colacionando acórdão deste egrégio Tribunal em amparo à sua tese. Requer o deferimento da tutela antecipada recursal para que se determine o desbloqueio imediato da quantia de R$ 1.886,64 (um mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), advinda dos proventos de sua aposentadoria. No mérito busca o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão atacada seja reformada, impondo-se a transferência do valor para conta-corrente de sua titularidade. Ainda, pleiteou a prioridade na tramitação do feito, por se pessoa idosa. Preparo recolhido (ID 25889962). É o relato do necessário. 2. Primeiramente, a teor do art. 1048, I, do CPC, defiro a prioridade na tramitação, por se tratar de recurso interposto por pessoa idosa (ID 25888101). O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza a sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Durval Barbosa Rodrigues contra a decisão (ID25888107) proferida pelo Juiz em exercício 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004654-24.2011.8.07.0018, manteve a penhora do valor de R$1.886,64 (mil e oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), nos seguintes termos: Cuida-se de impugnação à penhora realizada nos autos formulada por DURVAL BARBOSA RODRIGUES. Afirma que os valores penhorados correspondem aos proventos de aposentadoria do executado e que tais valores são indispensáveis para sua subsistência. Fundamento e Decido. O ordenamento jurídico vigente impõe às relações negociais a cooperação entre as partes, o dever de eticidade e boa-fé como instrumentos vetores do processo de liberação da obrigação pactuada. Nesse sentido, embora não haja relação de sujeição do devedor para com o credor, a relação obrigacional, em si, deve ser observada, sob a perspectiva de menor prejuízo ao devedor e efetiva prestação do crédito ao credor. Em mesma linha, percebe-se a interpretação jurisprudencial sobre o art. 833 do CPC, que trata sobre as impenhorabilidades, em nova roupagem sob a égide do CPC/15, que excluiu do caput do referido artigo, a qualificação de absoluta impenhorabilidade. Tal fato traduz a incorporação pelo ordenamento jurídico da já intensamente debatida possibilidade de mitigação das impenhorabilidades, no caso concreto, em prol da garantia dos direitos do credor, sem se olvidar de salvaguardar os direitos do devedor. Desse modo, verifica-se a possibilidade de efetivar penhora sobre salários, proventos, conta poupança e etc, desde que, no caso concreto, não se prive o devedor da salutar subsistência digna. Em mesmo sentido, colaciono entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). Logo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso, o contracheque juntado pelo executado (ID 89727139) aponta descontos em folha que reduzem a remuneração líquida para R$6.008,80. Tal valor demostra montante superior à média nacional de remuneração. Se não bastasse, verifica-se que não houve juntada do extrato bancário do executado a amparar a alegação de que o montante não é suficiente para sua subsistência. Posto isso, INDEFIRO o pedido e mantenho a penhora de R$1.886,64 em conta do executado DURVAL BARBOSA RODRIGUES. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor do exequente. Aguarde-se o prazo conferido ao exequente para indicar conta bancária para transferência do valor penhorado bem como indicar bens à penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC. Ao CJU: Intime-se o executado (prazo 15 dias) Dê-se ciência ao MPDFT. (prazo 0) Aguarde-se prazo para manifestação conferido ao MPDFT. A despeito dos argumentos recursais, da análise dos autos, observa-se, nesta fase inicial, a ausência de probabilidade do direito, tendo em vista que não há nos autos de origem, ou mesmo na peça recursal, documentos aptos a demonstrarem que o bloqueio Bacenjud recaiu sobre os proventos de aposentadoria do recorrente. Isso porque, quando o executado, ora recorrente, apresentou impugnação, limitou-se a colacionar o seu comprovante de rendimentos (ID 89727139 dos autos de origem). Registre-se, ademais, que a r. decisão agravada não oferece perigo de dano ou coloca em risco o resultado útil do processo, pois a parte agravante não demonstra, de plano, que os valores constritos ostentam natureza de proventos de aposentadoria, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação do extrato bancário. Portanto, não é suficiente para o deferimento da medida ora buscada o simples fato de o bloqueio ter recaído, com base na alegação do recorrente, na conta-corrente que recebe os seus proventos de aposentadoria, já que não é possível se concluir, a partir dos documentos acostados ao feito, a origem dos valores bloqueados. Por fim, ressoa claro que a execução tramita regularmente com os atos em direção ao pagamento do débito, sendo a constrição de bens e valores inerente à fase de efetivação do direito do credor. Afiguram-se ausentes, portanto, os requisitos cumulativos de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Ademais, a simples concessão de efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja obstado o levantamento dos valores bloqueados, não se mostra útil, considerando que o próprio Magistrado condicionou o levantamento dos valores à prévia preclusão da decisão. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora